Tribunal: TJPA
Processo: 0811069-63.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811069-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MAICON PEREIRA BASTOS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0811069-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MAICON PEREIRA BASTOS

AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 10647021

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO AGRAVADA –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado, mostrava-se improcedente.

2. Notificação enviada para o endereço constante do contrato. Recebimento pelo devedor. Desnecessidade.

3. Deste modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

4. Recurso conhecido e
DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO tendo como ora agravante
MAICON PEREIRA BASTOS
e ora agravado
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUMIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0811069-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
MAICON PEREIRA BASTOS

AGRAVADO:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 10647021

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
MAICON PEREIRA BASTOS
, inconformado com a decisão monocrática desta Relatora que Negou Provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Em suas razões, o agravante aduz a ausência de constituição em mora, afirmando não ter recebido a notificação extrajudicial, posto que a pessoa que supostamente assinou o documento seria desconhecida.

Sustenta a cobrança de encargos abusivos superiores taxa média de mercado do bacen na época da contratação (período de normalidade contratual), salientando o direito à revisão das cláusulas contratuais abusivas na ação de busca e apreensão, e ainda a venda casada de seguros e onerosidade excessiva.

Por fim, requer o conhecimento e provimento ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, conhecendo do recurso de Agravo de Instrumento interposto por si, com o fim de reformar a decisão a quo para revogar a liminar de busca e apreensão concedida na origem.

Em contrarrazões (ID 11056317), o recorrido pugna pela manutenção da sentença atacada.

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que o Agravo de Instrumento manejado, merecia ser improvido, diante da comprovação de constituição em mora.

Como se sabe, O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021 Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo
interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento
interno
do tribunal.

§ 1º Na petição de
agravo
interno
, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Ora, pelo que se denota, restou amplamente demonstrado na decisão ora vergastada que
restou claro que a
notificação
extrajudicial fora encaminhada ao endereço constante no contrato (ID – 64695333), o que denota a validade da notificação.

Nessa direção:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - - AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - RECEBIMENTO POR TERCEIRO - VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO
DO DEVEDOR EM MORA
-
BUSCA E APREENSÃO - CABIMENTO. Nas ações de busca e apreensão, o deferimento da liminar está condicionado apenas à verificação da mora do devedor, a qual poderá ser comprovada por carta registrada com avisto de recebimento, entregue no endereço do devedor, conforme disposto no art. 2º
,
§ 2º
e art.
3º
, caput, do Decreto-Lei
911
/69. Consoante entendimento jurisprudencial, é dispensável o recebimento pessoal da notificação no endereço constante do contrato, podendo essa ser
recebida por terceiros. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.148672-5/001, Relator (a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2021, publicação da sumula em 25
/
11
/
2021
)" (Negritou-se).

No mais, impende consignar que as demais questões suscitas em sede recursal ainda não foram apreciadas pelo juízo de piso, o que torna inviável a sua apreciação nesta sede, sob pena de supressão de instância.

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que nega provimento ao Agravo de Instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática ID
10647021
em sua integralidade.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 29/11/2022